Tribunal: TJES
Processo: 5004452-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004452-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
M C K Locadora de Veiculos e Transportes Ltda - EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES que deferiu a medida de busca e apreensão de três veículos Mercedes-Benz discriminados ao ID 1527056.

Sustenta o agravante que não foi constituído em mora como preleciona o DL 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado não foi entregue ao destinatário, como se comprova pelo Id 7626628 (ref. autos de origem). O agravante mudou o endereço de sua sede e o agravado não se deu ao trabalho de consultar os órgãos públicos, como JUCEE ou Receita Federal do Brasil. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida de busca e apreensão.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1537100.

A par de intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
M C K Locadora de Veiculos e Transportes Ltda - EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES que deferiu a medida de busca e apreensão de três veículos Mercedes-Benz discriminados ao ID 1527056.

Sustenta o agravante que não foi constituído em mora como preleciona o DL 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado não foi entregue ao destinatário, como se comprova pelo Id 7626628 (ref. autos de origem). O agravante mudou o endereço de sua sede e o agravado não se deu ao trabalho de consultar os órgãos públicos, como JUCEE ou Receita Federal do Brasil. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida de busca e apreensão.

Decisão
indeferindo
o pedido de efeito suspensivo ao agravo – ID 1537100.

A par de intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Inexistindo novos elementos, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão externados em minha decisão preliminar. Vejamos:

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Não obstante, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969 – com as alterações da Lei nº 13.043/2014 – que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora, a despeito de decorrer do simples vencimento do prazo para pagamento, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que seria suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. Neste sentido, cito: AgInt nos EDcl no AREsp 1.472.737/SC, 4ª Turma, DJe 17/10/2019; AgInt no REsp 1.821.119/PR, 3ª Turma, DJe 27/09/2019; REsp 1.828.778/RS, 3ª Turma, DJe 29/08/2019; AgInt no REsp 1.771.864/SE, 4ª Turma, DJe 04/06/2019; AgInt no AREsp 1.125.547/RS, 4ª Turma, DJe 28/03/2019.

Lado outro, ainda há na Corte de cidadania o entendimento de que o efetivo recebimento é imprescindível para constituição em mora. Destaco: AgInt no AREsp 1.343.491/MS, 3ª Turma, DJe 14/06/2019; AgInt no AREsp 1.329.031/MS, 3ª Turma, DJe 27/03/2019; AgInt no REsp 1.829.084/RS, 4ª Turma, DJe 19/12/2019.

Ante essa dispersão de entendimentos no âmbito do C.STJ, recentemente a Terceira Turma (que via de regra, entende pela necessidade da efetiva entrega) concluiu que a melhor exegese dos enunciados normativos do Decreto-Lei 911/1969 seria, dada a disposição do art. 2º, §2º, considerar necessária a efetiva entrega, podendo esta ser dispensada, contudo, quando se verificar que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega, aplicando-se a Teoria dos atos próprios, como é exemplo quando o devedor realiza
mudança de endereço
no curso da relação contratual,
sem atualização cadastral.
Confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.828.778/RS; Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação 29/08/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6.
Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".
7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem perfilhando a mesma linha de entendimento, conforme se observa a partir dos julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispersão de entendimentos no Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da efetiva entrega (pessoal ou à terceiro) da Notificação Extrajudicial para comprovação da constituição em mora. Contudo,
há uniformidade de posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, sendo esta considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno para regular prosseguimento do feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190096466, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4.
Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. - No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. [...] 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) .

Na hipótese, conforme verifiquei anteriormente, a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor e ora agravante no contrato firmado entre as partes em 09.08.2018 (Id 7626628, fls.1/5) e constante das Notas Fiscais (fls.6/9) emitidas no ato de compra dos veículos, apesar de não ter sido entregue, constando no A.R “
mudou-se
” (Id 7626628, fl.10), ou seja, houve mudança de endereço do devedor no curso da relação contratual, como o próprio reconhece em seu agravo aliás, sem atualização cadastral perante a credora, inviabilizando a comunicação e assumindo o risco de sua omissão, considerando os princípios da probidade e boa-fé (art.422,CC).

Por sinal, depreende-se da certidão JUCEES juntada ao ID 1527052 destes autos eletrônicos que a alteração do contrato social com novo endereço foi arquivada em 28.03.2019, ou seja, pouco tempo após a celebração da Cédula de Crédito, e mesmo assim não houve comunicação ao credor.

Assim, nos termos da fundamentação supra, resta comprovada a mora do requerido, restando preenchido o requisito previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911, inexistindo motivos para modificação do
decisum
agravado.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito
, nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR CONSIDERADA VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O c. STJ já uniformizou posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, e apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, deve ser considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio. Precedentes.

2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.